Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. Correta a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, ausentes os pressupostos legais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.